Tribunal: STF
Processo: Rcl 81698
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. DECISÃO PARADIGMA RELATIVA À VALIDADE DE NORMA COLETIVA QUE LIMITA DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. DECISUM RECLAMADO QUE PROMOVE INTERPRETAÇÃO DE NORMA COLETIVA ACERCA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ASSEGURADO POR NORMA CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Orcali Serviços Especializados Ltda, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0000277-67.2020.5.12.0030, sob a alegação de descumprimento da tese firmada por esta Corte nos autos do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 da repercussão geral. 



    Narra a reclamante que se trata, na origem, de ação trabalhista objetivando o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, nada obstante a previsão em convenção coletiva da categoria do seu pagamento em grau médio.



    Relata que o juízo reclamado, ao afastar as normas coletivas que limitam o adicional de insalubridade ao grau médio, violou o entendimento firmado no Tema 1.046 da repercussão geral, no sentido de que é constitucional a estipulação por norma coletiva de condições de trabalho diversas das previstas em lei, desde que não sejam suprimidos direitos indisponíveis.



     Aduz, nesse sentido, que “conforme estabelecido no Tema nº 1046, a previsão normativa deve ser observada, não havendo que se falar em adicional de insalubridade em grau máximo, quando expressamente definido o grau médio” (doc. 1, p. 7).



    Requer, por este fundamentos, a suspensão do Processo 0000277- 67.2020.5.12.0030 e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, “julgando-se improcedentes os pedidos autorais, diante da previsão das normas coletivas que expressamente delimitam o adicional de insalubridade em grau médio (20%)”.



    Devidamente citada, a parte ora beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado, uma vez que não houve discussão acerca da validade da norma coletiva, sendo que “o deferimento do adicional de insalubridade em grau máximo decorreu de prova pericial técnica, a qual constatou a efetiva exposição do trabalhador a agentes insalubres em grau máximo” (doc. 19, p. 5).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 33, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão proferida pela Justiça do Trabalho. A parte reclamante alega que a decisão, ao conceder adicional de insalubridade em grau máximo para a atividade de limpeza e higienização de banheiros de uso coletivo, divergiu do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046 da repercussão geral. 



    2. Nos autos do ARE 1.121.633, tema 1.046 da repercussão geral, discutiu-se sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046). 



    3. In casu, não há ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo no julgamento do ARE 1.121.633, por ausência de estrita aderência entre o objeto do paradigma e o conteúdo do ato reclamado, uma vez que neste foi analisado o direito a adicional de insalubridade, de índole constitucional, conforme previsão do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação” 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



     Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, que fixou a seguinte tese:



    Tema-RG 1.046: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” (DJe de 28/04/2023)



     Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e os paradigmas invocados. Isso porque o paradigma em referência cinge-se à validade de norma coletiva sobre direito não assegurado constitucionalmente, enquanto o decisum impugnado interpretou norma coletiva acerca do adicional de insalubridade, assegurado por norma constitucional (art. 7º, XXIII), conforme se observa dos seguintes excertos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (doc. 6, p. 290):



    “Conforme salientado na decisão agravada, reitere-se que não discute aqui a validade ou não de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal (Tema 1046). A questão analisada diz respeito a regular aplicação da norma coletiva que definiu os critérios para o adicional de insalubridade.



    No caso em exame, o TRT, na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu serem devidas as diferenças do adicional de insalubridade em prol da Reclamante, uma vez que não houve limitação do percentual em norma coletiva; além do enquadramento da Súmula 448, II, do TST à hipótese.



    A decisão regional consignou que a norma coletiva não restringe o pagamento da insalubridade em grau diverso, conforme o § 2º da Cláusula 9ª. Eis o trecho pertinente: “entendo que a cláusula coletiva que estipula o adicional de insalubridade em grau médio para as funções de servente e correlatas deve ser interpretada como vantagem instituída ao trabalhador, não excluindo a possibilidade do reconhecimento de grau superior, especialmente porque o próprio instrumento prescreve que na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este título (cláusula nona, § 2º).” 



    Nesse aspecto, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal Regional, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é defeso nesta fase recursal, diante do óbice da Súmula 126/TST.” (Grifei)



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido, em caso semelhante, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 



    II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    III – Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.396-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/8/2022, grifei)



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas invocados, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente